Tribunal: TJDFT
Processo: 0024824-10.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024824-10.2012.8.07.0009 RECORRENTE: TIAGO GOMES CAMACHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. CUMULO MATERIAL. DECORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo. 2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. 5. Nos dizeres do jurista Guilherme de Souza Nucci, “a expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o.”. 6. No caso dos autos, as tentativas de homicídio das três vítimas são oriundas de uma só conduta perpetrada pelo recorrente, consistente na deflagração de inúmeros disparos de arma de fogo que indicam a existência de desígnios autônomos, na medida em que houve dolo direto quanto ao fito de matar Thayran, vigando a morte de Faraó, e dolo eventual quanto as demais vítimas que estavam próximas ao desafeto. Assim, verificada ação única e desígnios diversos, resta configurado o concurso formal impróprio, cuja regra disposta na segunda parte do art. 70 do Código Penal, com cumulação material das penas impostas por cada um dos delitos, tal como aplicado pelo magistrado sentenciante. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 71, parágrafo único, do Código Penal e 593, inciso III, “c”, do Código de Processo Penal, alegando não haver controvérsia em relação às circunstâncias em que praticados os crimes de homicídio tentados, porque ocorridos dentro do mesmo contexto fático-temporal. Busca, assim, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três delitos de homicídio tentados e o redimensionamento da pena. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no se refere à alegada contrariedade aos artigos 71, parágrafo único, do Código Penal e 593, inciso III, “c”, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu que os delitos de roubo foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, não restou preenchida a exigência de ordem subjetiva. Portanto, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de afastar o concurso material, determinando a incidência da regra da continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. (...) omissis 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793057/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003